Tribunal: STF
Processo: RHC 165560
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FORMAÇÃO DE QUADRILHA ARMADA E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. REFORMATIO IN MELLIUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.